Tribunal: STF
Processo: RE 1495906
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇAO — EXECUÇAO DE TITULO JUDICIAL — AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - PRECATÓRIO — EXTINÇÃO DA COBRANÇA — ARTIGO 924, II, DO NCPC - PRETENSÃO DA PARTE EXECUTADA À RESTITUIÇÃO DE VALORES - EXCESSO DE COBRANÇA - LEI FEDERAL N° 11.960109 - IMPOSSIBILIDADE. 1. Excesso de execução, não caracterizado. 2. Impossibilidade de nova discussão a respeito da incidência de juros de mora, no parcelamento do precatório, em observância à segurança jurídica e coisa julgada. 3. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n° 17 do E. STF e do resultado do RE n° 590.571, do C STF, pois, posteriores ao trânsito em julgado do título judicial. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. TJSP e desta C. 5°Câmara de Direito Público. 5. Execução de título judicial, julgada extinta, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC. 6. Sentença, reformada, para determinar o regular prosseguimento da execução. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do 100, §§ 2º e 5º, da Constituição da República, do art. 78 do ADCT, bem como da Súmula Vinculante 17/STF. Requer-se o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que os valores objetos de requisitórios já expedidos sejam corrigidos e tenham os juros aplicados em conformidade com a modulação de efeitos a ser realizada por esta C. Corte, bem como sejam excluídos os juros moratórios do período disciplinado no art. 100, § 5º, CFRB”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Esta Suprema Corte, no julgamento de mérito do RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski — Tema 132/RG (Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT), fixou a seguinte tese jurídica:



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”



    Naquele julgamento, o Plenário concluiu pela impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Verbis:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE 590751, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 04-04-2011)



    De outro lado, no julgamento do Tema nº 1.037 da repercussão geral (RE 1.169.289, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020), foi firmada a seguinte Tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    A aplicação de tais entendimentos aos precatórios já expedidos não importa violação à autoridade da coisa julgada.



    Sobre esse aspecto, vale esclarecer que as execuções contra a Fazenda Pública desenvolvem-se em duas fases distintas:



    “(i) a primeira fase, regida pelo título executivo judicial, compreende o período entre a citação para impugnar a execução (CPC, art. 535) e a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (CPC, art. 535, § 3º);



    (ii) a segunda fase tem início com a expedição do precatório e conclui-se com o pagamento, regendo-se pelo regime constitucional de pagamentos de títulos judiciais pela Fazenda Pública (CF, art. 100).”



    Os limites objetivos da coisa julgada — discussões envolvendo o conteúdo da condenação (an debeatur, quantum debeatur, certeza, liquidez, exigibilidade etc) — serão objeto de discussão, na primeira fase executiva, em eventual impugnação ao título executivo judicial. Não impugnadas ou rejeitadas as arguições da Fazenda Pública, inaugura-se a segunda fase executiva, com a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (CF, art. 100 e ss).



    A partir da expedição do precatório, já não cabe mais discutir eventual violação da coisa julgada, pois não é o título executivo judicial que definirá a forma de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, mas as normas legais e os dispositivos constitucionais regentes do regime de pagamentos das condenações judiciais contra a Fazenda Pública.



    É por isso que o Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, tem assinalado não violar a coisa julgada a aplicação imediata, aos precatórios já expedidos, dos entendimentos firmados no RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.9.2017 — Tema nº 810/RG (“Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”); no RE 591085-QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04.12.2008, Tema 147/RG “Incidência de juros de mora durante o prazo previsto na Constituição Federal para o pagamento de precatório”); no RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 09.12.2012 — Tema 132/RG (“Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT”); no RE 1169289, Red. p/o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16.6.2020 — Tema 1037/RG (“Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento”); e na Súmula Vinculante nº 17/STF (“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”).



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. O entendimento firmado ao julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1455322 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23-04-2024)



    “GRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE SÃO PAULO – DER. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1507366 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 09-10-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 78 DO ADCT. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ADIMPLEMENTO SEM ATRASO. JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Não são devidos juros moratórios no curso de parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (RE 590.751 – Tema n. 132/RG). 2. Título executivo coberto pela eficácia da coisa julgada não impede a observância da jurisprudência do Supremo a respeito da fixação de juros moratórios. Precedentes. 3. A decisão que, na ADI 2.362 MC, implicou a suspensão da eficácia do art. 2º da EC 30/2000 diz respeito ao parcelamento da liquidação de precatórios pela Fazenda Pública, não abrangendo a controvérsia atinente ao momento adequado para incidência de juros compensatórios e juros moratórios no pagamento de precatórios pelo poder público. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1445753 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24-01-2024)



    No caso, busca-se restituir à Fazenda Pública os valores pagos a maior, por indevida incidência de juros moratórios de maneira contínua em precatórios parcelados em conformidade com o regime do art. 78 do ADCT.



    Assiste razão ao recorrente, pois o acórdão recorrido convalidou a incidência dos juros moratórios e compensatórios mesmo durante o período de graça do parcelamento, situação que, na linha da jurisprudência desta Corte, autoriza a devolução dos valores pagos a maior:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1494420 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24-10-2024)



    Pelo exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, a fim de afastar a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do ADCT, ressalvados os juros moratórios decorrentes de parcelas atrasadas. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 11/6/24.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente